Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-65.2006.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSOS – Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSS – Caso que comporta o arbitramento da verba honorária – Acórdão que, no mais, não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios do autor acolhidos, rejeitados os da autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001792-65.2006.8.26.0038/50001, da Comarca de Araras, em que
são embargantes/embargados LUIZ SILVA CAVALCANTI e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração do autor e rejeitaram os do INSS. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.248
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0001792-65.2006.8.26.0038/50001
COMARCA: ARARAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
EMBARGANTES: LUIZ SILVA CAVALCANTI e INSS
EMBARGADOS: OS MESMOS
RECURSOS Embargos de declaração opostos pelo
autor e pelo INSS
Caso que comporta o
arbitramento da verba honorária
Acórdão que, no
mais, não se ressente dos defeitos previstos no art.
1.022 do novo CPC
Embargos declaratórios do
autor acolhidos, rejeitados os da autarquia.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor,
sob o fundamento de que o acórdão padece de omissão. Requer a fixação da
verba honorária recursal, nos termos do art. 85 do novo CPC, tecendo
considerações acerca da matéria.
Também ofereceu embargos de declaração o INSS, com
fins de prequestionamento. Sustenta serem desconhecidos os limites objetivos
e temporais da decisão proferida pelo STF no RE no 579.431 acerca do período
de incidência dos juros de mora, uma vez que opostos embargos de declaração
pendentes de julgamento. Defende a manutenção dos critérios até então
estabelecidos, salientando a natureza integrativa do que vier a ser decidido no
referido julgamento.
Registre-se que a autarquia manifestou-se às fls. 336/337
acerca do efeito modificativo pretendido pelo obreiro.
É o relatório.
Assiste razão ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, tendo sido provido o recurso anteriormente
interposto, faz jus ao arbitramento de que trata o art. 85, § 1o, do novo CPC.
Assim, suprindo a omissão apontada, a verba honorária é
ora fixada em 10% sobre a diferença objeto da controvérsia, considerado o
trabalho realizado em grau recursal.
No mais, o acórdão não se ressente de nenhum dos
defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria abrangida pelo caso em tela foi devidamente
apreciada em seus aspectos essenciais, havendo de se considerar afastados
os argumentos e disposições legais que não se harmonizam com a
fundamentação.
Ainda que a autarquia discorde do julgamento, foram
expostos os motivos que levaram a turma julgadora a, por votação unânime, a
dar provimento ao apelo do autor, por entender cabível a incidência de juros de
mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do requisitório.
Não é demais repetir que “o Supremo Tribunal Federal veio
a pôr fim ao debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
579.431, com repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese
segundo a qual 'incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório'” (fls. 315).
Cumpre registrar que o respectivo acórdão transitou em
julgado em 16/08/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios do autor e rejeito os do INSS.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital